Tribunal: TJDFT
Processo: 0715671-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. A faculdade de desautorizar o débito em conta corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN.
3. A concessão da tutela de urgência pressupõe a reversibilidade da medida, de forma que não se faz possível determinar, a devolução de valores que o consumidor reputar terem sido descontados indevidamente.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.